Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I – São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.

II – Podem também ser admitidos para a correção de termos que podem ser interpretados em prejuízo da Defesa.

III – Embargos acolhidos parcialmente.